Tribunal: CARF
Processo: 10803.000134/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.000134/2008-02
ACÓRDÃO
9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 33805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
2
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3301-012.149, de 23 de novembro de 2022, fls. 33.299 a 33.329, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA LEI N° 4.502/1964,
ART. 83,1, E DECRETO-LEI N° 400/1968, ART. Io. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA
NO ART.23, INCISO V, §§1° E 3o DO DECRETO-LEI N° 1.455/1976.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita o
infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando não
localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23 do Decreto-Lei n°
1.455/1976, não sendo possível a aplicação de multa mais genérica por disposição
expressa do art.690 do Decreto n° 6.759/2009.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO.
COBRANÇA DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
Se ao caso deve ser aplicada a pena de perdimento, descabe a cobrança de
tributo e multa, por se tratar da pena mais gravosa.

Consta do acórdão da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento aos
recursos voluntários. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que
votou por negar provimento aos recursos voluntários.

Síntese dos Autos

Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 969/978, integrado pelo
Termo de Verificação Fiscal de fls. 739/967, por meio do qual se exige a multa prevista no artigo
490, inciso I, do Decreto no 4.544/02 (RIPI/02), no valor de R$ 198.493.758,28 (cento e noventa e
oito milhões, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito
centavos).
Fl. 33806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
3
O procedimento fiscal decorreu de trabalho desenvolvido pelo Escritório de
Pesquisa e Investigação da Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal onde foi apurada a
logística de importação e distribuição de produtos eletroeletrônicos e de telecomunicações da
empresa norte-americana CISCO SYSTEM INC, constituído a partir de uma sucessão de empresas
exportadoras nos EUA, e, no Brasil, de importadoras, distribuidoras, de assessoria comercial, de
despacho aduaneiro, aparentemente, distintas umas das outras, mas que, de fato, segundo
destacou a fiscalização, constituem uma organização sob comando único, conforme vínculos dos
seus integrantes, interagindo em uma série de operações comerciais simuladas, manipulando a
base de cálculo de tributos federais e estaduais, e, excluindo, por meio de interposição
fraudulenta, conforme exposto ao longo do Termo de Verificação Fiscal (fls. 739/967), do rol de
contribuintes do IPI a empresa MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, doravante denominada
MUDE, objeto do presente auto de infração e ocultando a grande interessada na colocação de
produtos no mercado brasileiro, a CISCO SYSTEM INC. dos EUA.
Relevante destacar que somente no ano calendário de 2003, o valor do IPI não
destacado nas operações de vendas da MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e objeto da
constituição parcial de crédito tributário montou R$ 29.057.021,80 (vinte e nove milhões,
cinquenta e sete mil, vinte e um reais e oitenta centavos).
Baseou-se o Auto de Infração em distintas fontes de dados, entre as quais citamos:
Provas apreendidas durante a “OPERAÇÃO PERSONA”, realizada em 16/10/2007 pela Polícia
Federal (conforme mandado de busca e apreensão prolatado nos autos do processo judicial no
2005.61.81.0092851 do Juízo da 4a Vara Criminal Federal da 1a Subseção Judiciária de São Paulo),
consistindo em documentos comerciais, anotações, depoimentos consignados em termos
próprios, interceptações telefônicas, mensagens de correio eletrônico e documentos em meio
eletrônico. Provas obtidas nas auditorias fiscais efetuadas pela Equipe Especial de Fiscalização
Aduaneira, consistindo em livros fiscais, notas fiscais, documentos societários, extratos bancários,
e demais documentos e esclarecimentos apresentados à fiscalização.
Foi obtida autorização judicial para a flexibilização dos sigilos telefônicos e de
dados, relativamente às principais pessoas e empresa relacionadas à investigação, sendo que o
acesso e utilização do monitoramento (telefônico e telemático), documentos apreendidos nos
mandados de busca e apreensão e aos interrogatórios, foram franqueados aos servidores
designados pela Receita Federal do Brasil no trabalho de fiscalização.
No comando do esquema operacional de importações, encontram-se os principais
dirigentes das empresas CISCO DO BRASIL LTDA e da sua distribuidora, MUDE, e ainda, juntando-
se a estes, outras pessoas físicas e jurídicas especificadas no Termo de Verificação Fiscal,
notadamente no capítulo VIII do mesmo, que trata da Sujeição Passiva Solidária, que montaram
uma sequência de operações para ocultação do real importador, simulando a ocorrência de
importação direta ou própria em nome das terceiras pessoas jurídicas interpostas, quando, na
verdade, as importações ocorriam por conta e ordem da própria MUDE.
Fl. 33807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
4
Ressaltou a fiscalização que as fraudes visavam a ocultação dos reais adquirentes e
beneficiários das operações de comércio exterior, MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e CISCO DO
BRASIL LTDA., através da estrutura de importação fraudulenta baseada na criação de empresas
interpostas entre os extremos da cadeia logística (fabricante/real exportador e real
importador/adquirente).
Obscurecendo-se ainda mais os fatos reais, o grupo optou por criar o chamado
“duplo grau de blindagem”, ou seja, além da criação do importador e exportador interpostos, o
grupo também criou distribuidores interpostos no Brasil e nos Estados Unidos.
Assim ao final dos trabalhos, concluiu a fiscalização que a empresa acima
identificada, através de ações fraudulentas e simuladas, incidiu na conduta tipificada no artigo 29
da Lei no 10.637, de 30/12/2002, combinado com o artigo 79 da Medida Provisória no 2.15835, de
24/08/2001, comercializando produtos de importação irregular.
Tendo em vista o disposto no art. 124, I da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional), foi declarada a responsabilidade solidária da empresa CISCO DO BRASIL LTDA, CNPJ no
00.028.666/000158 e das pessoas físicas FERNANDO MACHADO GRECCO, CPF 154.002.54896,
MARCELO NAOKI IKEDA, CPF 174.047.79871, MARCÍLIO PALHARES LEMOS, CPF 455.587.95620,
MOACYR ÁLVARO SAMPAIO, CPF 535.257.60868, HÉLIO BENETTI PEDREIRA, CPF 003.916.86895,
GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO, CPF 255.873.01850, JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN
RODRIGUES, CPF 058.787.58873, LUIZ SCARPELLI FILHO, CPF 007.199.32823, PEDRO LUIS ALVES
COSTA, CPF 382.756.60882, REINALDO DE PAIVA GRILLO, CPF 791.743.02868, CARLOS ROBERTO
CARNEVALI, CPF 205.601.84891, CID GUARDIA FILHO, CPF 037.619.00864 e ERNANI BERTINO
MACIEL, CPF 239.033.84704.
Intimada do Auto de Infração em 12/12/2008 (fl. 967), a empresa MUDE COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA apresentou impugnação e documentos em 12/01/2009, juntados às folhas 1152
e seguintes.
Intimada do Auto de Infração em 12/12/2008 (fl. 1.043), a empresa CISCO DO
BRASIL LTDA apresentou impugnação e documentos em 13/01/2009, juntados às folhas 1277 e
seguintes.
Intimado do Auto de Infração em 19/12/2008 (fl. 1134), FERNANDO MACHADO
GRECCO apresentou impugnação e documentos em 13/01/2009, juntados às folhas 1441 e
seguintes.
Intimado do Auto de Infração em 19/12/2008 (fl.1135), MARCELO NAOKI IKEDA
apresentou impugnação e documentos em 13/01/2009, juntados às folhas 1550 e seguintes.
Intimado do Auto de Infração em 17/12/2008 (fl.1136), MARCÍLIO PALHARES
LEMOS apresentou impugnação e documentos em 13/01/2009, juntados às folhas 1601 e
seguintes.
Fl. 33808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
5
Intimado do Auto de Infração em 19/12/2008 (fl. 1137), MOACYR ÁLVARO
SAMPAIO apresentou impugnação e documentos em 13/01/2009, juntados às folhas 1728 e
seguintes.
Intimado do Auto de Infração em 19/12/2008 (fl.1138), HÉLIO BENETTI PEDREIRA
apresentou impugnação e documentos em 13/01/2009, juntados às folhas 1868 e seguintes.
Intimado do Auto de Infração (fl.1139), GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI
PROCÓPIO apresentou impugnação e documentos em 13/01/2009, juntados às folhas 1990 e
seguintes.
Intimado do Auto de Infração em 19/12/2009 (fl. 1141), JOSE ROBERTO
PERNOMIAN RODRIGUES apresentou impugnação e documentos em 13/01/2009, juntados às
folhas 2039 e seguintes.
Intimado do Auto de Infração (fl.1142), LUIZ SCARPELLI FILHO apresentou
impugnação e documentos em 14/01/2009, juntados às folhas 2140 e seguintes.
Intimado do Auto de Infração (fl. 1144), REINALDO DE PAIVA GRILLO apresentou
impugnação e documentos em 29/01/2009, juntados às folhas 2246 e seguintes.
Intimado do Auto de Infração (fl. 1145), CARLOS ROBERTO CARNEVALI apresentou
impugnação e documentos em 20/01/2009, juntados às folhas 2266 e seguintes.
Intimado do Auto de Infração em 19/12/2008 (fl.1147), CID GUARDIA FILHO
apresentou impugnação e documentos em 16/01/2009, juntados às folhas 2705 e seguintes.
Intimado do Auto de Infração em 18/12/2008 (fl.1148), ERNANI BERTINO MACIEL
apresentou impugnação e documentos em 16/01/2009, juntados às folhas 2763 e seguintes.
A DRJ manteve a integralidade do crédito tributário lançado após concluir que:
 Foi montado um esquema de importações, com a participação de várias
empresas e pessoas físicas, com o intuito de reduzir o pagamento de
tributos incidentes na importação e na comercialização de produtos
estrangeiros. Tal esquema era conduzido pela empresa MUDE COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA e tinha como beneficiária direta a empresa CISCO DO BRASIL
LTDA. As práticas ilegais incluíam a interposição fraudulenta na importação
com a consequente simulação de negócios jurídicos e a falsificação de
faturas comerciais. As pessoas físicas autuadas como responsáveis solidários
neste processo tinham ciência das práticas fraudulentas e agiram de forma a
operacionalizar tais atividades ilegais. Foram postas a consumo mercadorias
de procedência estrangeira importadas através de tais práticas fraudulentas,
tipificando-se assim a multa aplicada.
Cientificados, conforme folhas 3769/3782 do resultado do julgamento da DRJ, a
empresa Mude e quase todos os solidários apresentaram recursos voluntários, exceto sr. Luiz
Fl. 33809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
6
Scarpelli Filho, que consta a informação que não mais reside no País (inclusive afixado edital de
ciência). Consta Termo de Perempção, à fl. 3177 (Luiz Scarpelli Filho).

A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento determinou a
realização de diligência por meio da Resolução n.o 3301-001.060 para fins de intimar as empresas
MUDE e CISCO para manifestarem-se sobre o desfecho do processo penal, tendo elas se
manifestado apontando que não apenas houve absolvição de Hélio Benetti Pedreira, Gustavo
Henrique Castellari Procópio e Carlos Roberto Carnevali, nos autos do Processo Criminal no
000582749.2003.403.6181, mas também a favor dos outros solidários houve a declaração da
prescrição intercorrente.
Ao final do julgamento a turma, por maioria de votos, deu provimento aos Recursos
Voluntários.

A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 33.331/33.350.

Do Recurso Especial

Alega a Fazenda Nacional haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à possibilidade de aplicação concomitante da pena de perdimento e
da penalidade cominada no art. 490, I, do RIPI/2002, indicando como paradigmas os acórdãos n.o
3202-000.268 e 9303-004.384.

Ao recurso especial foi dado seguimento pelo Despacho de Admissibilidade de fls.
33.354/33.358.

Em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 com a intensificação e evolução das relações jurídicas entabuladas no
comércio exterior, surgiram empresas especializadas na atividade de
exportação e importação de mercadorias, atuando como intermediadoras
entre o vendedor e o adquirente, conhecidas como Trading Companies;
 encontra-se bem delimitada uma espécie de importação decorrente de
vínculo contratual, qual seja, a importação por conta e ordem de terceiro,
em que o importador (intermediário), em nome próprio, promove o
despacho aduaneiro de importação de mercadoria obtida pelo adquirente
(destinatário), transação realizada com recursos deste;
Fl. 33810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
7
 outra modalidade surgida posteriormente é a importação por encomenda,
em que a pessoa jurídica importadora adquire mercadorias no exterior para
revenda a encomendante predeterminado (art. 11 da Lei n.o 11.281/20066);
 o aparecimento desse novo formato de operação de importação deu azo à
perpetração de diversas fraudes, com o emprego do nome de entes
intermediários financeiramente inidôneos, para o fim de acobertar
irregularidades, esconder os reais intervenientes nas transações, impedir o
êxito de eventual execução fiscal, enfim, para escapar das obrigações
tributárias imponíveis;
 a esse comportamento conferiu-se o título de interposição fraudulenta de
terceiros, entendido como o ato em que uma pessoa se apresenta como
titular de uma operação no comércio exterior, sem, no entanto, sê-lo de
fato, ensartando‐ se fraudulentamente entre o ente público e o real sujeito
passivo da relação obrigacional tributária, com o fim de ocultar este, o qual
colima esquivar-se de seus deveres;
 a interposição fraudulenta de terceiro, passou a ser disciplinada pela
legislação (MP n.o 2.158-35/2001, art. 80, I; e Medida Provisória n.o 66, de
29/08/2002, convertida na Lei n.o 10.637/2002), sendo concebida como a
interveniência de terceiro em operação tendente a promover a ocultação do
verdadeiro importador de mercadorias, com o propósito de burlar o Fisco;
 na hipótese dos autos, resta clara a interposição fraudulenta de terceiros,
que realizavam importações por conta e ordem da recorrente, ocultando a
sua posição de real importadora, tendente a reduzir o pagamento de
impostos;
 as provas dos autos são incontestáveis no sentido de que todo o aparato
montado tinha como objetivo maior esconder a participação da MUDE no
processo de importação e evitar a incidência de IPI nas saídas promovidas
por ela, mediante fraude e simulação;
 demonstrada a ocorrência da fraude no caso em apreço, apresenta-se
correta a apuração e capitulação da multa regulamentar prevista no art.
490, inciso I, do RIPI/2002);
 sempre que se consuma ou se entregue para consumo produto de origem
estrangeira introduzido no território brasileiro nos casos do inciso I do art.
490 do RIPI/02, deve-se aplicar a multa, sem que haja qualquer exceção na
hipótese;
 o fundamento do acórdão recorrido para afastar a aplicação da multa em
questão foi o de que deveria ter sido aplicada a pena de perdimento, com
Fl. 33811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
8
base no inciso V do art. 23 do DL 1.455/76, incluído pela Lei 10.637/2002,
em atendimento ao princípio da especialidade;
 a autoridade fiscal observou que a MUDE não apenas importou de forma
fraudulenta mercadorias da CISCO norte-americana, como também vendeu
essas mercadorias aos seus clientes no mercado interno;
 a conduta reflete precisamente o que está disposto no artigo 83, inciso I, da
Lei 4.502/64: Incorre em multa igual ao valor comercial da mercadoria quem
entregar a consumo produto de procedência estrangeira, importado de
forma irregular ou fraudulenta;
 os
dispositivos
tratam
de
duas
infrações
semelhantes,
porém
definitivamente distintas;
 seriam aplicáveis as duas penalidades: a multa substitutiva ao perdimento
pela interposição fraudulenta, e a multa igual ao valor comercial pela
entrega a consumo das mercadorias importadas com esse artifício, dentre
outras irregularidades;
 tendo sido lançada apenas uma delas, perfeitamente adequada aos fatos
descritos, não há que se pleitear a imposição da outra em seu lugar;
 a aplicação da multa regulamentar do IPI revela conservadorismo e cautela
da autoridade fiscal, principalmente em se tratando de fatos ocorridos antes
da alteração que esclareceu a conversão do perdimento em multa no caso
de revenda da mercadoria;
 acaso, mesmo diante destas considerações, a Turma entender que a
penalidade adequada seria a multa substitutiva ao perdimento prevista no
§3o do artigo 23 do DL 1.455/76, ainda assim não será o caso de anular todo
o auto de infração;
 dever-se-á tão-somente proceder aos ajustes devidos no lançamento,
considerando como base da multa o valor aduaneiro das mercadorias
importadas (base da multa substitutiva ao perdimento), ao invés do valor
comercial, considerado nas notas fiscais de saída;
 se os fatos imputados na acusação foram efetivamente comprovados e
correspondem a um ilícito fiscal, o fato de a autoridade lançadora ter, por
hipótese, se enganado quanto à qualificação legal da infração, não acarreta
a nulidade da acusação fiscal.

Fl. 33812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
9
Intimada, a Recorrida (CISCO DO BRASIL LTDA.) apresentou contrarrazões às fls.
33.401/33.428) em que sustentou, em preliminar, não haver similitude fática entre os acórdãos
citados pela Recorrente, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.

Quanto ao mérito alegou, em síntese, que:
 a multa prevista pelo artigo 490, I, do RIPI, prevê as hipóteses de consumo
ou entrega a consumo de mercadorias que foram importadas de forma
irregular, tratando-se de uma penalidade genérica e que deve ser imposta
para casos em que não haja penalidade mais específica;
 a multa reconhecida como aplicável pelo acórdão recorrido (artigo 23, V, do
Decreto-Lei n.o 1.455/76) prevê, especificamente, situações de importação
de mercadoria através da interposição fraudulenta de terceiros com o
objetivo de ocultar o real importador, tratando-se de uma penalidade
claramente mais específica;
 ao reconhecer a Recorrente que o presente caso trata de interposição
fraudulenta de terceiros ("Na hipótese dos autos, resta clara a interposição
fraudulenta de terceiros"), não restam dúvidas de que a d. fiscalização se
equivocou na penalidade ora exigida;
 o próprio Regulamento Aduaneiro determina que seja sempre imposta a
multa mais específica;
 o próprio fisco federal, no Relatório IPEI BA 2007 005 (pág. 54 do Relatório),
ratifica o entendimento acerca da aplicação da pena de perdimento no caso
dos autos;
 o assunto tratado nestes autos já foi diversas vezes analisado por esse e.
Conselho, que já firmou posicionamento no sentido de aplicação da multa
de perdimento prevista no artigo 23, V, do Decreto-Lei n.o 1.455/76, nos
casos de interposição fraudulenta de terceiros;
 uma vez que se reconheça o acerto da decisão recorrida em afastar a multa
do artigo 490, I, do RIPI/02, não se faz possível, como pretende a d.
Procuradora, a realização de "ajustes" para aplicação do artigo 23, V, do
Decreto-Lei n.o 1.455/76, na medida em que tal alteração representa clara
alteração de critério jurídico, alteração essa vedada pelo artigo 1463 do CTN.

Subsidiariamente requer o retorno dos autos à instância a quo na hipótese de
reforma da decisão recorrida para fins de análise dos demais fundamentos do recurso voluntário
apresentado.
Fl. 33813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
10

Intimados, os Recorridos (CID GUARDIA FILHO e ERNANI BERTINO MACIEL)
apresentaram contrarrazões às fls. 33.748/33.775 em que sustentaram, em preliminar, não haver
similitude fática entre os acórdãos citados pela Fazenda Nacional, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.

Quanto ao mérito, em síntese, alegaram que:
 não se pode aplicar a multa prevista no art. 490, inciso I, do RIPI/2002 em
razão da existência de pena mais específica para o caso dos autos, prevista
no art. 23, inciso V, do Decreto-lei n.o 1.455/76;
 à época dos fatos, já existia vedação expressa à cumulação da pena de
perdimento com a multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei n.o 4.502/64;
 que o parágrafo único do art. 704 do RA/2009 (Decreto 6.759/2009)
estabelece não ser aplicável a pena em questão quando nele houver
tipificação mais específica;
 não tendo sido lançadas as duas penalidades, não é admissível que a
fiscalização escolha aquela que melhor lhe aprouver no momento da
autuação;
 é visível que, na narrativa fiscal, as empresas interpostas não praticaram
qualquer operação mercantil real, havendo, assim, óbice à aplicação da
multa regulamentar a elas e seus responsáveis legais;
 deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração pois, no momento de
sua lavratura, já existia lei mais benéfica ao contribuinte (art. 33, Lei n.o
11.488/2007);
 todos os elementos utilizados pela Fiscalização para a atribuição da
responsabilidade solidária foram obtidos exclusivamente no âmbito de
investigação em procedimento criminal, sendo vedado à Administração
Fiscal basear-se, com exclusivamente, em tais elementos para a atribuição
da responsabilidade solidária;
 que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa;
 que houve a decadência do direito do Fisco proceder ao lançamento em
relação àquelas operações realizadas antes de 18 de dezembro de 2003;
 que houve utilização indevida de provas emprestadas.

Fl. 33814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
11
Intimado, o Recorrido (REINALDO DE PAIVA GRILO) apresentou contrarrazões às fls.
33.784/33.800 em que sustentou, em preliminar, não haver similitude fática entre os acórdãos
citados pela Fazenda Nacional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Não houve
qualquer consideração quanto ao mérito.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados face ao argumento das Recorridas no tocante à ausência de similitude fática entre os
acórdãos paragonados.

Alegam as Recorridas que acórdão n.o 9303-004.384 não pode ser admitido como
paradigma em razão de ter sido ele considerado inválido pela 16a Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n.o 1009783-23.2017.4.01.3400,
conforme sentença às fls. 33.454/33.457.

Apresentado recurso de Apelação pela União Federal, este foi distribuído para a 7a
Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região em 26 de março de 2019, aguardando decisão
até a presente data.

Uma vez concedida a segurança pleiteada pela contribuinte, a sentença de
invalidade do acórdão pode ser executada provisoriamente (art. 14, §3o da Lei n.o 12.016/2009 c/c
art. 1.012, §1o, inciso V do CPC), podendo haver pedido de concessão de efeito suspensivo pelo
Apelante, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC.

Fl. 33815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
12
Em consulta realizada ao andamento processual do Mandado de Segurança junto
ao sítio do TRF1, não há qualquer despacho atribuindo efeito suspensivo ao recurso interposto.

Desta forma, por ausência de validade jurídica, decretada pelo Poder Judiciário, do
Acórdão n.o 9303-004.384, em decorrência de sua inexistência jurídica por força da sentença
judicial que concedeu a segurança pleiteada e da ausência de efeito suspensivo a ela.

Quanto ao acórdão paradigma n.o 3202-000.268, verifica-se ter ele analisado fatos
ocorridos no período entre 08/01/2002 e 28/08/2002, não havendo qualquer análise quanto à
multa de interposição fraudulenta do artigo 23 do Decreto-lei n.o 1.455/76.
Fl. 33816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
13
Tal ausência decorre da inexistência de tal multa à época da prática dos atos
analisados, haja vista a sua introdução no ordenamento jurídico brasileiro através da Medida
Provisória n.o 66, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida na Lei n.o 10.637/2002.
A impossibilidade de aplicação da pena de perdimento aos fatos ocorridos antes de
sua introdução em nosso ordenamento jurídico já foi reconhecida por esta Turma Uniformizadora
no Acórdão n.o 9303-004.323:

Acórdão n.o 9303-004.323
No que respeita à primeira, muito embora adira à tese exposta no acórdão a que
se refere o voto vencido (a da especificidade da multa), não percebeu a il.
Relatora que a penalidade prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-lei n.o 1.455, de 1976, somente foi neste incluída, pela Medida
Provisória – MP n.o 66, de 29/08/2002, após a ocorrência do fato gerador, que
ocorreu em 1998.
Portanto, não havia outra possibilidade, senão a de aplicar a multa que fora
cominada nos autos – a do art. 490, I, do RIPI/1998, a única vigente à época do
fato gerador de que tratava o Acórdão n.o 3202-001.340 (e também no caso ora
em julgamento!) –, uma vez que, como sustentava a fiscalização, ao menos em
tese, a contribuinte entregara a consumo produto de procedência estrangeira
importado fraudulentamente. De lembrar aqui que, consoante o art. 144 do CTN,
"O lançamento reportasse à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
regese pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Desta forma, tendo o Acórdão Recorrido afastado a exigência da Multa com base na
existência no ordenamento jurídico de penalidade mais específica a ser imputada ao caso, o
acórdão paradigma manteve a sua cobrança em razão da inexistência de penalidade mais
específica, sendo impossível verificar se as decisões seriam divergentes caso estivessem sob o
mesmo arcabouço legislativo e fático.

Desta forma, prospera o argumento de inadmissibilidade do Recurso Especial por
ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados, razão pela qual, voto pelo seu não
conhecimento.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 33817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.631 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.000134/2008-02
14

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 33818
DF CARF MF
Original